Tribunal: TJDFT
Processo: 0753788-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753788-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, LABORATORIO OSLO LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 56627624, a agravante requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos versa sobre tutela de urgência, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado. Determino, assim, sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia em 19/03/2024, para que sejam incluídos oportunamente em Sessão Ordinária Presencial. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator